Tribunal: TJES
Processo: 1067765-71.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1067765-71.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ CLAUDIO LOCATELLI VENTURA e outros (5)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
AUXILIAR DE RADIOLOGIA.
TERMO FINAL. DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA ULTRA PETITA.
NULIDADE
NÃO CONFIGURAD
A
. RECURSO

NÃO PROVIDO
.

SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. É incontroverso, em consonância com o laudo pericial acostado aos autos, que o apelado atuou como auxiliar de radiologia e esteve exposto a substâncias radioativas durante todo o pacto laboral, fazendo jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
“
a apreciação do pleito, dentro dos limites apresentados pelas partes na petição inicial ou nas razões recursais, mesmo que não tenha constado expressamente na parte relativa aos pedidos, não revela julgamento ultr
a
ou extra petita”
(REsp n. 1.924.292/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

3. Decorre da narrativa fática do apelado o pleito referente ao adicional de insalubridade durante o exercício da função, isto é, até a data da aposentadoria, momento no qual cessou a atividade, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo e corroborado pelo laudo pericial.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 1067765-71.1998.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelados: Luiz Cláudio Locatelli Ventura, Paulo Sérgio Locatelli Ventura e Luciano Locatelli Ventura

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível e remessa necessária contra a sentença de fls. 268 a 270, integrada pela decisão de Id. 14300000, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da Reclamação Trabalhista ajuizada por Maurício Ventura (substituído pelos filhos Luiz Cláudio Locatelli Ventura, Paulo Sérgio Locatelli Ventura e Luciano Locatelli Ventura, após regular habilitação à fl. 261) em face do Estado do Espírito Santo julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o apelante ao pagamento do adicional de insalubridade em favor do apelado no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo, no período compreendido entre 30/11/1994 a 13/11/2000 (data da aposentadoria), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora nos termos da sentença. Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes em custas e honorários advocatícios
pro rata,
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em razões recursais (Id. 14300002) o apelante sustenta que: (i) a sentença deve ser anulada por ser
ultra petita,
uma vez que o termo final do adicional de insalubridade não observou o que foi solicitado na exordial; (ii) deve ser fixado como termo final do adicional de insalubridade a data do ajuizamento da ação pelo apelado (28/07/1997) e não a data da aposentadoria (13/11/2000).

Contrarrazões no Id. 14300005, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória-ES, 07 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de intempestividade

O apelado sustenta que a apelação é intempestiva, visto que os embargos de declaração outrora opostos pelo apelante estariam maculados de “erro grosseiro” e, portanto, inaptos a interromper o prazo recursal.

Vislumbro que a decisão de Id. 14300000 conheceu dos embargos de declaração opostos pelo apelante e, no mérito, rejeitou. Além disso, o artigo 1.026 do CPC expressamente prevê que o recurso de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de recurso, o que foi devidamente observado pelo apelante.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de intempestividade.

É como voto.

Mérito

A análise dos recursos cinge-se em verificar: (a) se está preenchido o direito do apelado em receber o adicional de insalubridade pleiteado, no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo, no período em que laborou como auxiliar de radiologia; (b) qual o termo final correto de incidência do adicional; e (c) se a sentença é ultra petita.

A pretensão autoral fundamenta-se no fato de que o apelado foi admitido como auxiliar de radiologia em 15/08/1974 pelo regime celetista e passou ao regime estatutário em 30/11/1994 (CTPS de fls. 08 a 12), momento no qual cessou o adicional de insalubridade em grau máximo (40%), embora tenha permanecido na função que exercia.

O apelado buscou a tutela jurisdicional, portanto, para a fixação do adicional de insalubridade durante todo período que laborou como auxiliar de radiologia, visto que desenvolveu atividade insalubre.

Vislumbro dos autos que o laudo pericial de fls. 158 a 179 foi conclusivo ao elucidar que
“o Reclamante durante todo o seu pacto laboral atuou como Auxiliar de radiologia exposto à ação de substâncias radioativas cuja atividade lhe confere o direito ao adicional de insalubridade de 40%
conforme determina a Lei Complementar n° 749 de 27 de dezembro de 2013
no seu §1°, e a Portaria 043-R de 21/07/2015”.

É incontroverso, portanto, que o apelado atuou como auxiliar de radiologia e esteve exposto a substâncias radioativas, fazendo jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, conforme entendimento do expert (laudo de fls. 158 a 179) e em consonância com a legislação aplicável ao caso (Lei Complementar Estadual n° 749/2013).

Embora o apelante sustente que a sentença é ultra petita, uma vez que o apelado pleiteou a fixação do adicional “até a presente data” (data da exordial), enquanto o juízo fixou até a cessação da atividade (data da aposentadoria – fl. 71), não vislumbro nulidade a ser sanada.

Tratando-se de ação cujo objeto engloba prestações sucessivas, estas consideram-se incluídas no pedido (Art. 323 do CPC). Além disso, o expert reconheceu que o apelado laborou como auxiliar de radiologia, exposto a substâncias radioativas “durante todo o seu pacto laboral”, isto é, até a cessação da atividade, visto que a aposentadoria sobreveio em 13/11/2000 (fl. 71), no decorrer do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
“
a apreciação do pleito, dentro dos limites apresentados pelas partes na petição inicial ou nas razões recursais, mesmo que não tenha constado expressamente na parte relativa aos pedidos, não revela julgamento ultr
a
ou extra petita”
(REsp n. 1.924.292/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Consigno, portanto, que
"o pedido deve ser extraído, levando-se em conta a interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da peça inicial, e não apenas do tópico específico referente aos pedidos"
(STJ, AgRg no REsp 1276751/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 19/11/2014).

Decorre da narrativa fática do autor o pleito referente ao adicional de insalubridade durante o exercício da função, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo e corroborado pelo laudo pericial, isto é, até a data da cessação da atividade insalubre (13/11/2000).

Diante do exposto,
conheço

do recurso e a ele
nego provimento
. Majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. Ainda, em sede de reexame necessário,
confirmo
a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.